Tribunal: TCU
Processo: 011.221/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6083/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.221/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adrielly dos Santos Souza (XXX.101.035-XX); Alexandre Chaves dos Santos (XXX.256.467-XX); Diego Dias Creoncio (XXX.430.005-XX); Diego Sacramento Bomfim (XXX.302.935-XX); Edivan Souza Santos (XXX.943.135-XX); Eduarda de Souza Cardoso (XXX.608.665-XX); Leticia Tajimi Guimaraes Sato (XXX.398.485-XX); Manuela da Silva Santos (XXX.623.285-XX); Pablo Escobar Santana Fernandes (XXX.169.025-XX); Ruan Lelyo Novais Santos (XXX.969.945-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.